Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710614-36.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANDRO ODELICIO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 40687855) opostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão n° 1623904 (ID 40203635) que reexaminou, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, da remessa necessária (ID 17195520), em face da sentença (ID 14761390), proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de pagar n° 0710614-36.2019.8.07.0018, julgou a demanda procedente para condenar o Distrito Federal a implantar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.182/2013, promovendo a adequação do vencimento básico do(a) demandante e da GHAP, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento. O acórdão n° 1623904 (ID 40203635), por ocasião do julgamento, determinou o que segue: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. TABELA. VENCIMENTOS BÁSICOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS - GHAP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. IRDR, TJDFT. AFASTADA. AUMENTO GRADATIVO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL E VIGENTE. DEVER DE REAJUSTAR VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES EM ATRASO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. SEM MAJORAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 905.357/RR (TEMA 864). DISTINÇÃO COMPATIBILIDADE ACÓRDÃO ANTERIOR.. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. MANTIDO. 1. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), sobreveio a determinação do Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para reexame de acórdão n° 1269846 que apreciou o reexame necessário em face de sentença que julgou a demanda procedente para condenar o Distrito Federal a implantar a última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.182/2013, promovendo a adequação do vencimento básico do(a) demandante e da GHAP, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento. 2. A Lei Distrital 5.182/13, conforme arts. 2° e 3° e anexo II, estabeleceu a reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, além da criação e extinção de gratificações, com implementações de reajustes previstas para os meses de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015, correspondentes à implementação do escalonamento vertical e à GHAP (gratificação por habilitação em atividades penitenciárias). 2.1. Essa lei foi declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6. 2.2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384. CONSELHO ESPECIAL. DJE: 10/6/2015). 3. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos ao Autor que deixou de receber os reajustes previstos para o vencimento básico, bem como ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 4. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. 4.1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei no 5.182/2013, o servidor público, da carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, faz jus à implementação das parcelas dos reajustes, tanto no valor de seus vencimentos básicos, quanto no percentual de sua GHAP, desde as datas determinadas na Lei. 5. A decisão desta Turma, materializada no Acórdão n. 1269846, não contraria, portanto, o decidido pelo STF, no tema 864, a saber: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 6. Reexame não provido. Acórdão n° 1269846 mantido. Integração. Desnecessidade. Sentença mantida. (Acórdão 1623904, 07106143620198070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nas razões recursais, o Embargante argumenta que: 1) o acórdão é omisso, uma vez que decidiu por afastar a tese do Distrito Federal e determinar o pagamento do reajuste previsto em lei, mas sem a respectiva dotação orçamentária, violando ao art. 169, §1°, I, da CF; 2) a Lei concessiva do aumento é contrária ao texto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não pode ser outra a consequência, senão a sua ineficácia; 3) os reajustes foram concedidos sem nenhum dos estudos técnicos previstos na CF/88, na LODF, na Lei Complementar no 101/2000 e no Decreto Distrital no 33.234, de modo que, se, por um lado, a lei local é existente e válida, pois promulgada, por outro, são congenitamente ineficazes; 4) no presente caso, a situação é bem mais ampla: nunca existiram e não se sabe quando e se existirão, não obstante os esforços as receitas contínuas suficientes para fazer frente ao aumento de despesa empreendido, devendo ser aplicado, pura e simplesmente o §5o do art. 17 da LRF: § 5o A despesa de que trata este artigo não será executa- da antes da implementação das medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Pede o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que se examine a questão sob a ótica posta, a fim de que seja reconhecida a invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem a observância do disposto nos artigos 16 e 17 da LRF até que sejam atendidos os estudos e exigências da referida lei por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias Anuais e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Pede ainda o prequestionamento da matéria. Contrarrazões ID 41023937. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento dos julgadores e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à decisão da lide. A contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. No recurso, o Embargante não apresenta qualquer fundamentação a respeito da existência de vício que possibilite a oposição dos embargos de declaração, mas apenas sua irresignação quanto ao resultado do julgamento. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 15:37:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador